Tribunal: TJMT
Processo: 1059217-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059217-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELI COSTA DE ARAUJO - CPF: 039.520.911-03 (RECORRIDO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. PASSAGEIRA COM CRIANÇA DE COLO. ALEGAÇÃO DE
MANUTENÇÃO DA AERONAVE
.
FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pela consumidora, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

A alegação de que o atraso ocorreu em decorrência de manutenção da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Configura defeito na prestação do serviço a alteração significativa do voo contratado, ampliando o tempo de viagem de aproximadamente cinco horas para quase onze horas, com longos períodos de espera em conexões, especialmente em casos envolvendo passageiros com crianças de colo, caracterizando falha na prestação adequada e segura do serviço.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 10.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o cancelamento se deu por motivos manutenção da aeronave, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1059217-68.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

ISABELI COSTA DE ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, a parte autora/recorrida adquiriu passagens com o objetivo de realizar uma viagem com duração prevista de aproximadamente cinco horas, que foi substancialmente alterada para quase onze horas, causando sérios transtornos, especialmente por estar acompanhada de seu filho, uma criança de um ano e nove meses, enquanto o novo voo sofreu com um atraso de cerca de seis horas.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela alteração, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte reclamante, por meio dos documentos que acompanham a inicial, demonstra a aquisição dos serviços na forma relatada e alteração, mostrando-se verossímeis os fatos narrados. (ID131839820;131841675 e 131841688).

A empresa, por sua vez, atribui o fato a motivos técnicos operacionais na aeronave, informa que houve a reacomodação da autora no próximo voo disponível, de modo que chegou ao seu
destino final
sem quaisquer novas intercorrências.

Contudo, restou comprovado nos autos, que o voo disponibilizado para reacomodação da autora, com trecho Belo Horizonte – Guarulhos, foi cancelado, ocasionando um atraso de quase 7h (sete horas) na chegada ao
destino final
da autora – Cuiabá (ID 131841688).

Recrudesce o fato de que a autora viajava na companhia de seu filho, criança de 1 ano e 9 meses. [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

-
julgo
improcedente o pedido de condenação à indenização por danos materiais;

-
julgo
parcialmente procedente o pedido de condenação à indenização por danos morais, o qual fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir desta data.

[...]”

A narrativa inicial destaca dois fatos: i) alteração do itinerário de um voo que duraria cinco horas para onze horas;
ii
) cancelamento do voo de conexão e realocação com uma diferença de cerca de seis horas:

“A Requerente adquiriu suas passagens pela Companhia Azul Linhas Aéreas, para uma viagem a ser realizada com seu filho Anthony de 1 (um) ano e 9 (nove) meses, no dia 05/10/23, sendo o trecho, Cuiabá/MT - Salvador/BA, saindo às 02:00 com chegada as 09h50 e com volta Salvador/BA – Cuiabá/MT, no dia 09/10/23, com saída às 13h50 e chegada às 18h40 (Doc. Anexo). No trecho de ida a Azul alterou de 1 (uma) conexão para 2 (duas) conexões, com espaço de tempo muito curto para descer e subir em outro voo, foi complicado para a requerente, pois os voos já estavam atrasados, sem tempo ao menos de comprar um lanche ou até fazer uma mamadeira para seu filho. O que já demonstra um desrespeito com a família! A volta era
pra
ser uma viagem tranquila com o trecho de volta em torno de 5 (cinco) horas aproximadamente, sendo que comprou esse trecho devido a comodidade do horário por estar com seu filho Anthony, uma criança de 1 (um) ano e 9 (nove) meses. No entanto no dia 06/10/23 (já se encontrava em Salvador/BA), recebeu por meio do App, informações que o voo de volta com embarque (09/10/23) não estava mais disponível, pois havia sido cancelado. A Empresa Aérea forneceu uma opção, onde o trecho “mais rápido” do dia 09/10/23, seria a saída às 14h45 de Salvador/BA, com conexão em Belo Horizonte/MG, depois esperaria 5 (cinco) horas em Guarulhos/SP com chegada em Cuiabá/MT às 01h05 do dia 10/10/23, ou seja, uma viagem de 5 (cinco) horas, se tornaria uma viagem de quase 11 (onze)
horas.(
Doc. Anexo), o que já seria cansativo acabou se tornando um grande pesadelo. A Requerente ligou na central de atendimentos (4003-1118) para informar suas condições e tentar um voo com trecho com menos tempo devido estar com seu filho pequeno, porém não foi atendida. (Print ligação em anexo), então foi obrigada a aceitar o voo imposto pela companhia aérea. Se isso não bastasse, durante a conexão em Belo Horizonte/MG para Guarulhos/SP, o voo foi cancelado devido a manutenção da aeronave, assim após enfrentar uma enorme fila no guichê da Azul, foi emitida uma nova passagem com novos trechos e horários (Doc. Anexo), onde a conexão iria para Campinas/SP com Partida às 21:20 (09/10/23) de Confins e chegada às 22:30 e com outro voo para Cuiabá/MT (destino final)somente às 06:20 do dia 10/09/23, chegando ao seu destino final às 07:30 horário local de Cuiabá/MT. Mesmo ela informando que estava com uma criança de 1 ano e 9 meses, não deram outra opção.”

A parte recorrente alega que o cancelamento no voo ocorreu em decorrência de manutenção da aeronave, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

A alteração do trecho de volta, que inicialmente seria de cinco horas, para um itinerário que durou quase onze horas, mais o cancelamento do voo de conexão, repercutindo na chegada ao seu destino final de 01h05 para 7h30, do dia 10/10/2023, são circunstâncias que extrapolam as raias do tolerável, especialmente quando se leva em consideração que a parte estava com uma criança.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno e a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário essencialmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGICIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Também deste Relator: N.U 1008842-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1000391-34.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano e o tempo envolto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024